Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-32.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006334-32.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Doação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), C C INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - CNPJ: 74.027.095/0001-73 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por C. C. Indústria de Alimentos Congelados Ltda contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso, alegando contradição e omissão no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição aptas a ensejar a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões ou contradições no acórdão embargado, uma vez que todas as alegações relevantes da parte foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara e congruente.
4. A inconformidade com a conclusão do julgado não configura contradição ou omissão, sendo inadmissível a reapreciação do mérito por meio de embargos de declaração.

5.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6. Ausente caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão de mérito.
2. A inconformidade com a decisão judicial, sem o apontamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não é passível de análise nos

embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o; 1.022, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 40214/2017, DES. Luiz Carlos da Costa; STJ, REsp no 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
”, opostos por
C. C. INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
1006334-32.2020.811.0040
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (
ID. 253798669
):

“
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVERSÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS AO DESLINDE DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO AFASTADA. IMÓVEL CONCEDIDO COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS PELA DONATÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por C. C. Indústria de Alimentos Congelados Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de revogação de doação de imóvel ajuizada pelo Município de Sorriso, MT, em razão do descumprimento das condições resolutivas do Termo de Concessão de Domínio de Bem Imóvel, conforme Lei Municipal no 1.699/2008.

II. Questão em discussão

2. A apelação discute: (i) a preliminar de cerceamento de defesa, alegando indeferimento da produção de provas orais e periciais; e (ii) a alegação de prescrição decenal para a revogação do contrato de doação.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de cerceamento de defesa: Não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese, uma vez que o juízo
a quo
considerou que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes para a análise do mérito e, além disso, a parte apelante não demonstrou que a oitiva do representante legal da parte contrária e eventual perícia são imprescindíveis na hipótese.

4. Prescrição Decenal: Conforme o artigo 189, do Código Civil, o prazo prescricional tem início com a violação do direito, ou seja, no caso de doação onerosa, o prazo só começa a fluir a partir da inexecução dos encargos estabelecidos no contrato. O artigo 562, do Código Civil, reforça essa interpretação ao prever expressamente a revogação da doação por inexecução do encargo, o que implica que a mora do donatário é o marco inicial do prazo prescricional.

5. No presente caso, os encargos previstos no Termo de Concessão de Domínio, firmado com base na Lei Municipal n.o 1.699/2008, não foram cumpridos no prazo estipulado. A partir do descumprimento dessas condições resolutivas – como a não edificação e instalação da empresa no imóvel dentro dos prazos estabelecidos –, o Município passou a ter o direito de revogar a doação, sendo este o momento em que se iniciou o prazo prescricional decenal. Portanto, a ação proposta em 08.09.2020 está dentro do prazo, afastando-se a alegação de prescrição.

6. Descumprimento do encargo e reversão da doação: O mérito da controvérsia reside no descumprimento das condições impostas no Termo de Concessão de Domínio de Bem Imóvel, pelo qual a apelante se comprometeu a iniciar as edificações e as atividades empresariais no imóvel doado pelo Município, dentro de prazos estabelecidos na Lei Municipal no 1.699/2008. A inexecução desses encargos foi devidamente comprovada nos autos, o que configura justa causa para a revogação da doação, conforme o artigo 555, do Código Civil, que prevê a possibilidade de revogação de doações onerosas por inexecução do encargo.

7. Além disso, a própria legislação municipal que regulamenta a concessão de imóveis para fomentar o desenvolvimento local prevê expressamente a reversão do imóvel ao patrimônio público em caso de descumprimento das condições resolutivas pactuadas, protegendo, assim, o interesse público. As provas documentais demonstraram que a apelante não cumpriu com o cronograma de obras e não iniciou suas atividades empresariais no prazo estipulado, configurando mora suficiente para ensejar a revogação da doação e a reversão do imóvel ao patrimônio do Município.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A revogação de doação de bem público por inexecução de encargo está sujeita ao prazo prescricional decenal, que se inicia com a mora do donatário e não com a data da celebração da doação. A rejeição da produção de provas orais e periciais não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a formação do convencimento do magistrado. A doação de imóvel público com encargo pode ser revogada quando o donatário descumpre as condições estabelecidas no contrato, conforme previsto no artigo 555 do Código Civil e na legislação municipal aplicável. O descumprimento dos encargos justifica a reversão do bem ao patrimônio público, em observância ao interesse público e às finalidades da doação".

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189, 555 e 562; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC no 1006738-54.2014.8.26.0597, Rel. Bandeira Lins, j. 30/01/2023; STJ, REsp 1636696/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/12/2016
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, asseverando que não se manifestou acerca
da ausência de fundamentação da sentença quanto ao não deferimento das provas postuladas pela parte embargante, conforme suscitado no recurso de apelação.

Afiança, nesse contexto, que
“
a produção de provas postulada pelo Embargante é relevante e necessária no caso concreto, sendo totalmente temerário se decidir o mérito em desfavor do Embargante, sem que o processo tenha sido ao menos saneado ou franqueada ao Embargante a oportunidade de produzir provas de suas alegações
”.

Salienta que
o acórdão é contraditório ao decidir sobre a irrelevância probatória postulada quanto os fatos discutidos no processo estão controvertidos.

Pontua, ademais, que o acórdão é omisso pois “
não levou em conta que o julgamento antecipado não foi cogitado pelo juízo no decorrer do processo (id. 231824195),
fundamento este que não foi oportunizado ao contraditório prévio das partes
, ferindo de morte o princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, o que demonstra, ainda mais, a necessidade de provimento do recurso e a anulação da sentença
”.

Ressalta, outrossim, a necessidade de prequestionaento dos artigos 369 e 370, do CPC, e violação de entendimento consagrado pelos Tribunais.

Por essa razão,
requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para fins de se suprir as omissões existentes
(artigo 1.022, incisos II do CPC) e, de consequência, seja conferido efeitos infringentes, conhecendo-se da Apelação e anulando a sentença por cerceamento de defesa.

Nas contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios
, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, parágrafo único, do CPC
(ID.
256089198
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
”, opostos por
C. C. INDUSTRIA DE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
1006334-32.2020.811.0040
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão e contradição, ao argumento de que o
decisum
não apreciou a matéria suscitada nas razões recursais quanto ao cerceamento de defesa.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão ou contradição a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Por sua vez, será contraditório o
decisum

que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada contrariedade, porquanto,
do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Nesse ponto, conquanto a parte apelante defenda que o julgado é contraditório com relação à necessidade da produção de prova oral e pericial, mister salientar que o voto especifica claramente a congruência das premissas internas, não havendo que se falar em contradição com elementos externos, tais como decisões proferidas em outros processos e o entendimento diverso manifestado pela parte, já que conclusão contrária tese defensiva não configura contradição.

No que se refere à suscitada omissão, melhor sorte não assiste à parte embargante, isso porque, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que foram enfrentadas as alegações da parte quanto à instrução probatória, enfatizando que o pedido de produção de provas deve ser devidamente justificado, circunstância não evidenciada na hipótese.

Para mais, não se vislumbra violação ao princípio da não surpresa pelo julgamento antecipado da lide, quando atendidos os requisitos legais,

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

No tocante à multa pleiteada pela parte embargada nas contrarrazões, o artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz condenará a parte embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
in verbis
:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”.

No entanto, para a aplicação da referida multa, não basta a improcedência dos embargos, mas a comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual, mediante a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos, o que não ocorre na hipótese.

Sobre o tema, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
Deve ser afastada a multa aplicada nos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, haja vista que, no caso particular, não possuem o necessário caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade estabelecida no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Agravo regimental parcialmente provido
”.

(STJ - AgRg no REsp: 1290057 SP 2011/0113116-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 5/5/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2015). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese
. 2. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do resultado de julgamento”.

(EDcl no AgRg no AREsp 658.784/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/3/2016, DJe 7/3/2016). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.150.579/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.REEXAME DE PROVAS. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DO ART. 538 DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ.

[...] 4.
Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento não podem ser classificados como protelatórios. Afastamento da multa do art. 538 do CPC. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido
”.

(REsp 1389866/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). (Grifo nosso).

Assim, por não se tratar de recurso temerário, concluo que não é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de
contradição e
omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025